Tribunal: TJBA
Processo: 8070315-28.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8070315-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

IMPETRANTE: MARIA HELENA MACHADO DA SILVA

Advogado(s): CAIO MELO BARBOSA SAMPAIO DE ALMEIDA

IMPETRADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):ALEXANDRE SAMPAIO LOPES, CIRO DE OLIVEIRA SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a inicial de mandado de segurança, impetrado com o objetivo de reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar ação de cobrança de cotas condominiais cujo valor excede o teto de 40 salários mínimos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o Tribunal de Justiça é competente para realizar o controle de competência dos Juizados Especiais via mandado de segurança; e (ii) se a fixação da competência do Juizado Especial para cobrança de taxas condominiais, independentemente do valor da causa, configura ato ilegal ou teratológico.

III. Razões de decidir

3. Conforme jurisprudência do STJ (RMS 17.524/BA), os Tribunais de Justiça são competentes para o controle de competência dos Juizados Especiais, não se aplicando, nesta hipótese estrita, a vedação da Súmula 376/STJ.

4. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, exigindo a demonstração de decisão teratológica, ilegal ou abusiva, o que não se verifica no caso.

5. Sob a égide do CPC/1973, as ações de cobrança de condomínio seguiam o rito sumário (art. 275, II, "b"), critério que define a competência dos Juizados Especiais em razão da matéria, prevalecendo sobre o limite do valor da causa, conforme o art. 3º, II, da Lei nº 9.099/1995.

6. O CPC/2015, por meio de regra de transição (art. 1.063), manteve a competência dos Juizados Especiais para as causas que tramitavam pelo rito sumário, ratificando o entendimento do Enunciado 58 do FONAJE, que admite condenação superior a 40 salários mínimos nestas hipóteses.

7. Inexistindo ilegalidade na fixação da competência, o indeferimento da inicial do
writ
por inadequação da via eleita deve ser mantido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos A
gravo Interno contra a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº
8070315-28.2025.8.05.0000
,
em que figura como recorrente
MARIA HELENA MACHADO DA SILVA

e como recorrido

SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.